Tribunal: TJDFT
Processo: 0753339-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753339-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA ARRAIS PIMENTEL SIMAS AGRAVADO: ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por SELMA ARRAIS PIMENTEL SIMAS, contra decisão proferida na ação de inventário no 0741688-28.2020.8.07.0001, movido por ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA. A decisão agravada, publicada em 14/9/2023, determinou que a herdeira Selma Arrais Pimentel Simas cumprisse a ordem de entrega do veículo Fox Connect, ano 2019, de placa PBV 0559 e respectiva documentação ao inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 171199225): “Ante os esclarecimentos realizado pelo inventariante em ID 170810376 o contido em cota ministerial ID 163439588, determino que a herdeira Selma Arrais Pimentel Simas cumpra a ordem exarada em decisão ID 164661477 e entregue o veículo Fox Connect, ano 2019, de placa PBV 0559 e respectiva documentação ao inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria para que realize a pesquisa determinada em ID 167416008. Realizada a pesquisa, abra-se vista ao inventariante. I.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão do efeito suspensivo, para que seja revogada a decisão que determinou a entrega do bem ao agravado, determinando que o veículo permaneça na posse da agravante, ou de modo subsidiário seja cassada a decisão que entendeu preclusa a oportunidade da agravante determinando que o juiz de primeiro grau analise o mérito, para decidir sobre a posse do bem, tendo em vista os equívocos apontados nas decisões e falta de intimação do herdeiro correto sobre a primeira decisão sobre o veículo com a consequente comunicação da decisão ao juízo de 1o grau e à parte agravada. Sustenta que, em que pese a questão processual ter sido, em princípio, considerado pelo Juízo “a quo” ato legítimo para não entrar no mérito novamente devemos assegurar o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa da agravante que só ocorreu porque provocou, tendo em vista os despachos indicando apenas um dos herdeiros, conforme demonstrado, uma vez que o processo de inventário "tem por objeto a partilha dos bens" é certo que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso aos herdeiros de forma a viabilizar a sua própria sobrevivência e locomoção. Destaca que a agravante é curadora da herdeira Eliana, portadora de doenças graves que exigem intenso acompanhamento e significativo dispêndio de verbas destinadas a aquisição de remédios, bem como para transporte nos tratamentos e serviços essenciais a vida e manutenção da saúde. De igual modo, a agravante é a única entre os herdeiros que não possui veículo e por isso todos concordaram que esta ficasse na posse do veículo até que pudesse ser transferido efetivamente para o seu nome mediante aquisição antecipada descontando do seu quinhão hereditário ao final do processo de inventário. Assevera que os recursos processuais interpostos são integralmente direcionados a manutenção dos custos e despesas para locomoção do cotidiano da agravante e herdeira Eliana, que, caso haja qualquer modificação, significará, não só a diminuição em sua capacidade financeira, mas sim à iminência de risco de regressão da saúde pela interrupção do tratamento da irmã interditada que também é beneficiada pelo veículo objeto da discussão. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados por Eulina Arrais. A decisão de ID 164661477, foi proferida no dia 7/1/2023, tendo sido disponibilizada no PJE no dia 11/07/2023 (Certidão de Disponibilização no ID 165039572), a qual determinou que Liduína Mendes e Selma Arrais Pimentel Simas entreguem o veículo Fox Connect, ano 2019, de placa PBV 0559 e respectiva documentação ao inventariante. Confira-se: “Ante os esclarecimentos realizados em cota ministerial e o requerimento de ID 162270363, defiro o levantamento dos valores propostos em petitório ID 162270363, nos termos do art. 619, II, do CPC. Para orientar o cartório do Juízo no momento da expedição dos alvarás, deverá o inventariante juntar tabela com os valores exatos a serem levantados da conta judicial, acompanhada do saldo atualizado da respectiva conta, conforme art. 3o, da Portaria Conjunta 48, de 2/6/2021. Apresentado os valores autorizo o levantamento em nome do inventariante. Após, venha a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias. Determino que Liduína Mendes e Selma Arrais Pimentel Simas entreguem o veículo Fox Connect, ano 2019, de placa PBV 0559 e respectiva documentação ao inventariante, no prazo de 10 (dez) dias. I.” Nota-se que não foi interposto recurso contra a referida decisão, tendo a agravante deixado transcorrer o prazo sem manifestação. A decisão agravada, que publicada em 14/9/2023, determinou que a herdeira Selma Arrais Pimentel Simas cumprisse a ordem de entrega do referido veículo conforme determinado na decisão de ID 164661477 (ID 171199225): “Ante os esclarecimentos realizado pelo inventariante em ID 170810376 o contido em cota ministerial ID 163439588, determino que a herdeira Selma Arrais Pimentel Simas cumpra a ordem exarada em decisão ID 164661477 e entregue o veículo Fox Connect, ano 2019, de placa PBV 0559 e respectiva documentação ao inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria para que realize a pesquisa determinada em ID 167416008. Realizada a pesquisa, abra-se vista ao inventariante. I.” Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte não se insurgiu na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que a agravante interpôs agravo de instrumento no momento devido, mas deixou de recorrer desta parte do decisum, tendo deixado este trecho da decisão ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator